Tribunal: TJDFT
Processo: 0001775-94.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FRAUDE. PEDIDOS DE INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. COERÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA EXLCUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.

2. A Defesa suscita nulidade dos reconhecimentos pessoais efetuados na Delegacia, alegando de forma genérica a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede exclusão das qualificadoras, aplicação da pena-base no mínimo legal, incidência da confissão espontânea, fixação da pena de multa no mínimo previsto, estabelecimento do regime inicial aberto e que seja garantido o direito de recorrer em liberdade.

3. Não há interesse recursal nos pedidos de incidência da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime inicial aberto e concessão do direito de recorrer em liberdade, pois já contemplados na v. sentença.

4. Não se verificam vícios nos reconhecimentos do réu pelas vítimas, observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

5. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases, sendo inclusive corroborado por confissão judicial qualificada, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

6. Inviável a exclusão da qualificadora do concurso de agentes se as vítimas foram uníssonas ao afirmarem a presença de três pessoas na prática delitiva e a existência de liame subjetivo entre elas para a execução da empreitada criminosa, inclusive com divisão de tarefas.

7. Também não há como excluir a qualificadora prevista no inciso II do § 4o do art. 155 do CP, porquanto demonstrado que o apelante e outros não identificados empregaram fraude para diminuir a vigilância das vítimas e viabilizar a subtração das bolsas delas, sem que tivessem noção do que estava acontecendo.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela adequada análise negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Ademais, não há como fixar a pena pecuniária no mínimo legal, uma vez que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal estabelecida.

9. Apelo defensivo parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.